Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE CONSERTO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à restituição de valor pago por produto defeituoso e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A constatação de vício em produto (cooktop) não abrange complexidade tal a afastar a competência dos Juizados Especiais. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, é possível às partes trazerem laudos técnicos a fim de respaldarem e comprovarem suas alegações (art. 35, Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.3 – Responsabilidade civil. Vício de produto. Cooktop. A pretensão é de restituição de preço pago por produto, que apresentou defeito após cerca de nove meses de uso, ainda no prazo de garantia. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. A autora, em 24/07/2021, comprou um cooktop (fogão por indução), pelo valor de R$ 2.599,00 (ID. 44081815). O produto apresentou defeito (quebra de mesa de vidro), em 17/04/2022, de sorte que a autora o enviou à assistência técnica da ré em 18/04/2022, a qual, inicialmente, autorizou o conserto, porém, posteriormente, após 35 dias, em reanálise, negou a reparação, por suposta ausência de defeito de fabricação (ID. 44081829 e 44081816). Contudo, não há evidências de mau uso do produto. Pela foto de ID. 44081831, desacompanhada de um laudo técnico, que informe sobre a resistência a temperatura e impacto, bem como sobre a provável causalidade da trinca, não é possível concluir que a autora contribuiu para a quebra do vidro do fogão. A ré, que detém capacidade técnica para produzir a prova, não se desincumbiu de seu ônus. O tempo em que o equipamento apresentou defeito corrobora o vício de qualidade, sobretudo porque se trata de produto durável, com vida útil prolongada. Dessa forma, é de se reconhecer o vício de qualidade do produto, pelo qual deve responder a ré.4 – Restituição do preço pago. Na forma do art. 18, §1o, do CDC, não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo das perdas e danos. O documento de ID. 44081816 demonstra que o prazo legal não foi observado pela ré. Logo, é devida a devolução do preço pago, com retenção do produto defeituoso pela ré.5 – Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Dessa forma, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os meros aborrecimentos inerentes à relação contratual. O vício do produto, por si só, não enseja a reparação por danos morais. A demora de cerca de um mês para conclusão da análise técnica, da mesma forma, não é suficiente para violar direitos da personalidade da autora. Dessarte, sem indicação de outros desdobramentos hábeis a afetar a esfera íntima da autora, não cabe o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para afastar a reparação por danos morais, bem como para autorizar a retenção do produto pela ré, após o pagamento da condenação.6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J